Tribunal: CARF
Processo: 13984.721663/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721663/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE URUPEMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que trata, exclusivamente, de temática alheia
à lide, negligenciando os motivos apresentados pela instância a quo para a
improcedência da impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos do verbete sumular de no 02 do CARF, falece o Conselho de
competência para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo MUNICIPIO DE URUPEMA
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza – DRJ/FOR, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$55.753,52 (cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois
centavos), por ausência de recolhimento de contribuições patronais incidentes sobre as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721663/2011-48
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721663/2011-48

remunerações de segurados empregados; R$261.320,29 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos
e vinte reais e vinte e nove reais), por motivo de glosa de compensação indevida de contribuição
previdenciária; e, R$392,66 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos),
decorrente da falta de recolhimento sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais - autônomos e prestadores de serviço de transporte (fretes).

Em sua peça impugnatória (f. 1.315/1.317) arguiu que
a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária dos
agentes políticos eletivos passou a ter efeitos erga ominis (sic), ou seja, válido
a todos, independente de ação judicial favorável. (...) Assim, não há o que se
falar em débitos relativos aos valores que foram devidamente compensados e,
posteriormente, recolhidos em valor inferior ao que deveria ser, haja vista estar
o instituto da compensação totalmente e amplamente amparado por tudo o que
já foi exposto.

Ao se debruçar sobre a peça impugnatória, prolatada a decisão assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO.
EXERCENTES
DE
MANDATOS
ELETIVOS.
REQUISITOS.
A compensação de valores arrecadados pela Previdência Social com base na
alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997,
deve seguir o procedimento previsto na IN SRP 15/2006.
Na falta de retificação de GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – e da comprovação do efetivo recolhimento
das contribuições sobre a remuneração dos exercentes de mandatos eletivos, a
compensação deve ser glosada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1.323)

Registrado não ter havido impugnação do lançamento decorrente da falta de
recolhimento sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais -
autônomos e prestadores de serviço de transporte (fretes). Por essa razão, determinado que “os
Autos de Infração Debcad 37.329.770-0 e 37.329.776-9 [fossem] transferidos para outro
processo para cobrança imediata.” (f. 1.326)
Cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 1.333/1.336), replicando ipsis
litteris a peça impugnatória.
Às f. 1.337 apresenta adendo ao recurso voluntário para informar que, de forma
inadvertida, indicada a numeração de outros autos.
É o relatório.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721663/2011-48

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio das razões de defesa apresentadas tanto em sede de impugnação quanto na fase
recursal, bem como dos motivos ensejadores da autuação.
Conforme consta do relatório fiscal (f. 74), nos termos da Instrução Normativa
MPS/SRP no 15,
a compensação deverá ser precedida da retificação da GFIP. O contribuinte não
retificou as GFIPs, portanto as compensações informadas nas GFIPs são objeto
de glosa. Também não foram atendidas ou apresentadas as exigências dos itens
I e II do §1o do art. 6o da IN MPS/SRP no 15, aplicando-se o disposto no §2o.
Em sua defesa de ingresso, integralmente replicada no recurso voluntário,
limita-se abordar, historicamente, como se deu a declaração de inconstitucionalidade da al. “h”
do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/1991.
Os motivos declinados em grau recursal, além de alheios ao motivo ensejador
da autuação, afrontam ainda, por conseguinte, o princípio da dialeticidade, porquanto deixa de
tecer uma única linha pontuando eventual equívoco da instância a quo quando da apreciação de
suas razões de impugnação.
Note-se que não se discute nestes autos a incidência das contribuições
previdenciárias sobre tal ou qual verba, mas sim a licitude e correção do procedimento de
recuperação do indébito por parte do ora recorrente. Assim, a celeuma afeta às verbas elencadas
como não passíveis de incidência por parte da alvejada pelo lançamento é matéria estranha aos
autos.
Registro que a DRJ, em sentido similar, desde logo, aclara qual o objeto da lide
administrativa. Confira-se:
Não há dúvida sobre o direito à compensação de valores pagos indevidamente
a título de contribuição previdenciária nos termos da Lei no 8.212/1991, art. 12,
I, “h”, alínea acrescentada pela Lei no 9.506/1997, cuja execução foi suspensa
pela Resolução no 26 do Senado Federal.
Inobstante, o direito deve ser líquido e certo, conforme determina o art. 170 do
CTN. Ainda, o art. 89 da Lei no 8.212/1991 dispõe que as contribuições
previdenciárias somente podem ser compensadas na hipótese de recolhimento
indevido ou a maior nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (f. 1.326)

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ, se insurgindo contra aspectos sequer
ensejadores do lançamento, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)

Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721663/2011-48

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1349
DF CARF MF
Original